Tribunal: TCU
Processo: 031.061/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de risco iminente nos investimentos realizados pela Funcef em Fundos de Investimento em Participação (FIP), similares aos que geraram perdas bilionárias identificadas como irregulares pela Operação Greenfield.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de risco iminente nos investimentos realizados pela Fundação dos Economiários Federais (Funcef) relacionados à possibilidade de novos aportes em Fundos de Investimento em Participação (FIP) - similares aos que geraram perdas bilionárias identificadas como irregulares pela Operação Greenfield - a serem realizados em condições análogas às que levaram aos mencionados prejuízos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. recomendar à Funcef, nos termos do disposto no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020 que: 9.2.1. ajuste seu Ciclo de Mapeamento de Riscos Operacionais e de Controles Internos para que seja realizado com periodicidade anual, bem como sejam estabelecidos prazos para os planos de ação, implementando controles que efetivamente tratem os riscos que não estejam em níveis aceitáveis, conforme as melhores práticas exaradas no "Referencial Básico de Gestão de Riscos" do TCU, no "Roteiro de Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos" do TCU, na IN MP/CGU 1/2016, no "Guia Previc - Melhores Práticas em Fundos de Pensão" e no "Guia Previc - Melhores Práticas de Governança para Entidades Fechadas de Previdência Complementar"; 9.2.2. realize os devidos ajustes no seu processo de seleção de novos investimentos em private equity , de modo a considerar a atratividade setorial, o risco de concentração por safra, os aportes em gestores que possuam prazo de captação inferior a três meses em sua avaliação, conforme as melhores práticas exaradas na Resolução CMN 4.661/2018 e na Instrução Previc 1/2019; 9.2.3. aprimore o processo interno de seleção de gestores terceirizados de modo a não o concentrar em um único período do ano, fato potencialmente prejudicial à seleção das melhores oportunidades de investimentos; 9.3. dar ciência à Funcef, nos termos do disposto no inciso II do art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, de que: 9.3.1. a não implementação do Projeto de Desenvolvimento Organizacional em sua completude (ou intempestivamente) pode representar afronta aos arts. 12 a 15 da Resolução CGPC 13/2004, bem como ao disposto no art. 10 da Resolução CMN 4.661/2018; 9.3.2. a possível não atualização tempestiva dos normativos internos estaria em descompasso com o disposto no MEG 001, e com os arts. 14 e 15 da Resolução CGPC 13/2004, gerando riscos operacionais para a Fundação; 9.4. nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, fazer constar, na ata desta sessão, que as deliberações ora proferidas serão oportunamente objeto de acompanhamento pela SecexFinanças; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão à Fundação dos Economiários Federais (Funcef) e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc).